Tribunal: TJMT
Processo: 1119153-30.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1119153-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 742.222.527-00 (APELANTE), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELADO), MARINA ALVES MANDETTA - CPF: 044.597.361-79 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDGARD DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 610.132.858-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 742.222.527-00 (APELADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), MARINA ALVES MANDETTA - CPF: 044.597.361-79 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIMED FERJ E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VANDA RODRIGUES PEREIRA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRANSPORTE AEROMÉDICO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. ASTREINTES INEXIGÍVEIS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada em razão de negativa de cobertura de transporte aeromédico a paciente idoso em estado crítico, culminando em óbito antes da efetivação da medida, condenando a operadora ao pagamento de danos morais e afastando astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste a ilegitimidade passiva da cooperativa local do sistema Unimed; (
ii
) saber se a negativa de cobertura de transporte aeromédico, em situação emergencial, configura ato ilícito indenizável; (
iii
) saber se é cabível a majoração dos danos morais e a incidência de astreintes.

III. Razões de decidir

3. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, à luz da teoria da aparência, notadamente em regime de intercâmbio nacional, sendo indevida a exclusão da cooperativa local após sentença por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

4. Ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98, a análise de abusividade submete-se ao Código de Defesa do Consumidor,
impondo à operadora o ônus de comprovar cláusula restritiva, o que não ocorreu.

5. A negativa de cobertura de transporte aeromédico, essencial à viabilização do tratamento indicado em contexto de urgência e risco de morte, revela conduta abusiva, violadora da boa-fé objetiva, da função social do contrato e dos direitos fundamentais à saúde e à vida.

6. O dano moral resta configurado, pois a recusa agravou situação de extrema vulnerabilidade, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório em observância à proporcionalidade e às peculiaridades do caso.

7. A ausência de fixação prévia do valor da multa cominatória impede sua exigibilidade, nos termos do art. 537 do CPC, sendo inviável sua instituição em grau recursal sem afronta ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, em razão da teoria da aparência e da atuação integrada na prestação do serviço. 2. A negativa de cobertura de procedimento essencial em situação de urgência, ainda que sob alegação de ausência contratual, configura prática abusiva e enseja dano moral indenizável. 3. A ausência de prévia fixação do valor das astreintes impede sua exigibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXXII; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 9º, 10, 373, II, 537 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.944.194/SP; STJ,
AgInt
no REsp 1.968.094/SP; STJ, Tema 1365; STJ, REsp 2.211.255/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
VANDA RODRIGUES PEREIRA
e por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(UNIMED FERJ) contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a
autora, Vanda Rodrigues Pereira, ingressou com a ação em favor de seu esposo, Edgard dos Santos Pereira (87 anos), que se encontrava internado em UTI em Cuiabá/MT, em estado de coma, com quadro de sepse e metástase oncológica. O pedido principal era a transferência aeromédica (UTI aérea) para o Rio de Janeiro, onde o paciente possuía equipe médica de referência. Alegou que o plano de saúde
,
contratado antes de 1999
,
negou a cobertura de forma genérica e agiu com má-fé ao exigir que o próprio paciente, em coma, solicitasse a cópia do contrato.

A tutela de urgência foi deferida para determinar o transporte em 24 horas. No curso do processo, a Unimed Cuiabá foi incluída no polo passivo. Contudo, antes da efetivação do transporte, sobreveio o óbito do paciente.

A sentença original condenou solidariamente a Unimed FERJ e a Unimed Cuiabá ao pagamento de R$ 12.000,00
(doze mil reais)
a título de danos morais, extinguindo a obrigação de fazer pela perda do objeto
em razão do
óbito

do paciente,
e afastando as
astreintes
.

Em sede de Embargos de Declaração, o juízo
a quo
acolheu a tese
de cerceamento de defesa da Unimed Cuiabá
,
que alegou não ter tido tempo hábil para contestar após o recesso forense e, com efeitos infringentes, reconheceu sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação a ela e mantendo a condenação apenas contra a Unimed FERJ.

N
a
s razões da apelação, a a
pelante Vanda Rodrigues Pereira
, requer a m
ajoração dos danos morais
, p
leitea
ndo
a elevação do valor para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, argumentando que a negativa em situação de urgência extrema com desfecho morte e a conduta desumana da operadora exigem valor superior.

Pugnou pelo r
estabelecimento das
astreintes
,
d
efende
ndo
que a multa é devida pelo período em que o paciente estava vivo e a ordem foi descumprida.

Requer
eu
a nulidade da decisão que excluiu a Unimed Cuiabá, defendendo a solidariedade do sistema Unimed.

Irresignada, a
a
pelante Unimed FERJ
,
ingressou com o recurso de apelação, alegando
,
em síntese

a
usência de dever de cobertura
, aduzindo
que o transporte aeromédico não estava previsto no contrato e que não houve ato ilícito.

Defende a i
nexistência de
d
ano
m
oral
,
s
ustenta
ndo
que o caso configura mero descumprimento contratual.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ
A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Juízo
d
e Admissibilidade

O recurso da autora é tempestivo e isento de preparo (beneficiária da gratuidade).

Quanto ao pedido de gratuidade da U
nimed
FERJ, este deve ser indeferido. Trata-se de cooperativa de grande porte que não comprovou a impossibilidade absoluta de arcar com as custas, conforme exige a Súmula 481 do STJ. Contudo, ante a juntada do preparo/guia em momento processual oportuno ou a necessidade de evitar cerceamento, conheço do recurso, mas mantenho o indeferimento do benefício.

Da Preliminar e Legitimidade Passiva
e
Solidariedade
d
o Sistema Unimed

Insurge-se a autora contra a decisão que, em sede de embargos de declaração, excluiu a Unimed Cuiabá do polo passivo.

Assiste-lhe razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as cooperativas integrantes do sistema U
nimed
, embora autônomas, respondem solidariamente perante o consumidor, à luz da teoria da aparência, sobretudo nas hipóteses de intercâmbio nacional.

Neste sentido, transcrevo jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL.
TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. HOSPITAL CREDENCIADO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Não viola os
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.

4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.944.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022.)

No mesmo sentido
,
esta Terceira
Câmara
decidiu:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA NÃO CONFIGURADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL E APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"Segundo a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes." (
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16.03.2020,
DJe
20.03.2020).

Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca
.

(N.U 1017966-64.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)
(destaquei)

No caso, o paciente era beneficiário da U
nimed
FERJ, mas encontrava-se internado em área de abrangência da U
nimed
C
uiabá
, que participou diretamente da cadeia de prestação do serviço e foi destinatária da ordem judicial de urgência.

Ademais, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer ilegitimidade passiva após sentença de mérito, sem a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, configurando violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa, pois, em se tratando de tutela de urgência em contexto de risco de morte, a celeridade é inerente ao procedimento, e a contestação apresentada pela U
nimed
FERJ
abordou o mérito comum a ambas, afastando os efeitos da revelia e permitindo o julgamento antecipado sem prejuízo à defesa
, nos termos do

art. 345, inciso I, do CPC.

Assim, reconheço a legitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ
.

É como voto.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

Passo a análise conjunta dos recursos.

A controvérsia versa sobre a negativa de cobertura de transporte aeromédico (UTI aérea) a paciente idoso (87 anos), em estado crítico, acometido por sepse grave associada a neoplasia metastática, em coma e internado em UTI.

A indicação médica era de transferência urgente para unidade com equipe de referência, como medida indispensável à continuidade do tratamento.

A
operadora do plano de saúde
sustenta ausência de previsão contratual.

Inicialmente, cumpre registrar
que

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 948634/RS
(Tema 123)
,

firmou a tese de que as disposições da Lei 9.656/1998 não retroagem para alcançar contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados.

Todavia, a irretroatividade da referida lei não legitima a recusa de cobertura.
C
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
, as controvérsias em contratos de trato sucessivo, ainda que firmados antes da Lei 9.656/98, são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor
.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA LEI 9.656/1998 AOS CONTRATOS PACTUADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DESSA LEI. IRRETROATIVIDADE. ABUSIVIDADE VERIFICADA À LUZ DO CDC. INDICAÇÃO DE CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada
em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (
art
. 35 da Lei n. 9.656/1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
REsp
n. 1.968.094/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16.05.2022 -
negritei
)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9656/98. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA.

1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde.

2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
REsp
n. 1.977.914/RS, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy
Andrighi
, j. 02.05.2022 -
negritei
)

Em se tratando de plano de saúde antigo, pactuado em data anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, recai sobre a operadora o ônus processual de comprovar a existência de cláusula clara e expressa de exclusão de cobertura, encargo do qual a ré não se desincumbiu no caso vertente (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

A ausência de juntada do contrato, aliada à exigência irrazoável de que o próprio paciente
,
em estado de coma
,
solicitasse cópia do instrumento contratual, evidencia conduta que viola frontalmente os deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e cooperação.

Ainda que existente cláusula restritiva, sua aplicação é mitigada em situações de urgência e emergência, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC).

Is
s
o porque a jurisprudência
deste
Tribunal de Justiça
aliada ao
entendimento do STJ
é firme no sentido de que, em situações de urgência e emergência, o direito à vida e à saúde prevalece sobre limitações contratuais, sendo ilegítima a recusa de cobertura de procedimento indispensável
indicado pelo médico.
Acresça-se a isso ser o plano antigo, entabulado antes de vigência da atual norma reitora do tema.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOTSTICADO COM ESPONDILOSE DA COLUNA VERTEBRAL – INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE – RECUSA INDEVIDA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento indicado pelo médico que acompanha o paciente
, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste o paciente,
sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido
.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano.

(N.U 1027182-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)
(destaquei)

Além disso, o plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado pelo médico assistente, nem os meios necessários à sua efetivação
.
O STJ é firme nesse sentido
:

“É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.800.230/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 15/10/2021
.
)

O transporte aeromédico, no caso, não constitui serviço autônomo, mas meio essencial à efetivação do tratamento indicado, sendo, portanto, extensão da própria cobertura contratual.

Negá-lo equivale, na prática, a inviabilizar o próprio tratamento.

No que se refere ao dano moral, a controvérsia deve ser analisada à luz da recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1365, que estabeleceu parâmetros para a caracterização do dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual.

De acordo com a tese firmada, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o simples aborrecimento cotidiano.

Todavia, o próprio Superior Tribunal de Justiça ressalva que, em determinadas hipóteses, o inadimplemento contratual pode gerar dano moral quando houver violação a direitos da personalidade, agravamento da situação de vulnerabilidade do consumidor ou comprometimento de bens jurídicos fundamentais, como a saúde e a vida.

É precisamente o que se verifica no caso concreto.

A negativa de cobertura ocorreu em contexto de extrema gravidade clínica, envolvendo paciente em coma, portador de sepse grave e neoplasia metastática, com indicação médica urgente de transferência aeromédica.

A conduta da operadora não apenas descumpriu obrigação contratual, mas agravou situação de profunda angústia vivenciada pela autora, que buscava garantir tratamento vital ao esposo, vindo este a óbito sem a realização da transferência.

Ressalte-se que, embora não se possa afirmar que a transferência evitaria o desfecho fatal, é inequívoco que a negativa suprimiu a possibilidade de acesso ao tratamento indicado, agravando a angústia da autora e violando direitos fundamentais à dignidade e à integridade psíquica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
Em situações de urgência comprovada por prescrição médica, como
no caso de neoplasia maligna com risco de morte, a negativa de cobertura fundada em cláusula de carência contratual configura prática abusiva e ofende a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 5. A recusa injustificada ao custeio de tratamento essencial em cenário emergencial configura dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas do
STJ.
.
” (
REsp n. 2.211.255/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.
)

Portanto, mesmo sob a ótica restritiva do Tema 1365, resta plenamente caracterizado o dano moral indenizável, pois presentes elementos que superam o mero inadimplemento, configurando lesão extrapatrimonial relevante.

A negativa indevida de cobertura em situação emergencial configura dano moral
in
re

ipsa
, especialmente quando agravada pelo desfecho morte.

O valor fixado na origem
em
R$ 12.000,00
(doze mil reais)
mostra-se insuficiente diante

da gravidade do quadro clínico;

da urgência do procedimento;

do sofrimento experimentado pela autora;

da capacidade econômica das rés.

Em observância ao
padrão do
razoável
,
majoro a indenização para R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais).

Quanto à multa diária, a questão merece análise cuidadosa.

A decisão liminar previu a incidência de multa diária, porém não fixou o valor da penalidade
(id.
350567991
)
, o que impede sua exigibilidade imediata, por ausência de liquidez.

Nos termos do art. 537 do CPC, a multa deve ser previamente quantificada para possibilitar sua execução.

Assim, não é possível exigir astreintes com base na decisão originária.

Por outro lado, embora tenha havido descumprimento da ordem judicial, a fixação originária da multa em grau recursal implicaria inovação decisória e potencial violação ao contraditório.

Dessa forma, por segurança jurídica e respeito ao devido processo legal, afasto a incidência das astreintes, mantendo-se a conclusão da sentença nesse ponto.

Em face do

expost
o,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da UNIMED FERJ
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de VANDA RODRIGUES PEREIRA para:

i)

r
econhecer
a legitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ, restabelecendo sua responsabilidade solidária;

ii
)

m
ajorar
a indenização por danos morais para R$
2
0.000,00 (
vinte mil
reais),
com correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (
a
rt. 405, CC)
;

iii
)

manter o afastamento das astreintes, por ausência de fixação válida na origem.

Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026